Tribunal: TJDFT
Processo: 0726798-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Processo : 0726798-82.2023.8.07.0000 DESPACHO 1. À Secretaria, para cadastrar a prioridade na tramitação. 2. Trata-se de conflito negativo de competência. A respeito do tema tratado no incidente, já decidiu a egrégia 1a Câmara Cível, sob minha relatoria, nos seguintes termos: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIQUIDAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. CONEXÃO. PROCESSO SENTENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO. ART. 55, § 1o, DO CPC E SÚMULA 235 DO STJ. 1. Descabida é a reunião de ações conexas para julgamento simultâneo pelo juízo prevento quando um dos feitos já se encontra sentenciado. Inteligência do art. 55, § 1o, do CPC e da Súmula 235 do STJ. 2. Conflito admitido para declarar competente o Juízo suscitado, o da Segunda Vara da Fazenda Pública do DF. (CCP 0728433-35.2022.8.07.0000, de minha relatoria, 1a Câmara Cível, julgado em 6/2/2023, DJe 2/3/2023) Dispenso a oitiva do Ministério Público nos termos do art. 951, parágrafo único, do CPC. Designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 207, II, do RITJDFT). Comuniquem-se. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 07 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator